Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-61.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 1000798-61.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente/querelante YOUSSEF ABOU CHAHIN, é recorrido/querelado CAMILO
CRISTOFARO MARTINS JUNIOR e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso,
recebendo-se a denúncia, com determinação de que o feito tenha
prosseguimento.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.036 - Recurso Em Sentido Estrito no 1000798-61.2018.8.26.0050 - São Paulo - (lgdc)
VOTO no: 42.036
Recurso em Sentido Estrito no: 1000798-61.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo (28a Vara Criminal).
Recorrente/querelante: Youssef Abou Chahin.
Querelado: Camilo Cristofaro Martins Júnior.
Recorrido: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
YOUSSEF ABOU CHAHIN contra a r. decisão do r. Juízo de Direito da 28a Vara
Criminal da comarca da Capital - SP, que em 26 outubro de 2018 acolheu o sugerido
pelo Ministério Público e rejeitou liminarmente a queixa-crime oferecida contra
CAMILO CRITOFARO MARTINS JÚNIOR com fundamento no art. 395,
inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta (fls. 102/103 dos
autos digitalizados).
Sustenta o recorrente, em apertada síntese, que o crime de
calúnia (artigos 138 e 139 do Código Penal) está devidamente demonstrado e
caracterizados na queixa-crime (fls. 1/21 e documentos), pois proferida pelo
querelado no exercício de suas funções de vereador, quando, então, afirmou
inverdades acerca da conduta do querelante, acusando-o, em suma, de ter ordenado
que uma seccional arrecadasse 02 (dois) milhões de reais por mês; e ter doado um
imóvel de sua propriedade para servir de diretório estadual do PSDB em troca da sua
nomeação para o cargo de Delegado Geral da Polícia Civil de São Paulo. Sustenta

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.036 - Recurso Em Sentido Estrito no 1000798-61.2018.8.26.0050 - São Paulo - (lgdc)
que exerceu honrosamente o cargo por três anos, tendo sido policial civil por trinta
anos e exercido várias funções dentro da instituição, como o de professor
concursado da Academia de Polícia, assim como recebeu várias premiações, e que
ao se despedir da instituição apenas agradeceu e desejou êxito aos que iriam o
suceder, sendo, portanto, ofensiva a imagem e a honra do recorrente a calúnia
proferida publicamente pelo querelado tão somente para agredi-lo, o qual teve,
inclusive, o mandato de vereador cassado pela Justiça Eleitoral. Persegue, assim, a
reforma da decisão e o recebimento da queixa-crime (fls. 113/138).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 142/172), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 191/194).
Convertido o julgamento em diligência (fls. 196/197), a
decisão foi mantida (fls. 200).
É relatório.
O recurso comporta provimento.
Para a propositura da ação penal, à evidência, é preciso
demonstração de justa causa e de elementos mínimos no sentido da existência do
crime e de sua autoria, cumprindo-se as condições exigidas pela lei para seu
exercício.
Daí que é certo que a descrição fática constante da inicial,
referindo-se, em tese, à ocorrência de ilícito penal contra a honra (calúnia), não
carece de justa causa, vez que os fatos narrados em principio tipificam o delito
imputado ao querelado, a despeito de ter as as declarações do querelado terem sido
proferidas no exercício de seu cargo de vereador durante Sessão Ordinária da
Câmara Municipal, encontrando-se presente o elemento subjetivo do tipo penal em
questão, pois não apenas ele declarou fatos os quais teria tomado conhecimento,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.036 - Recurso Em Sentido Estrito no 1000798-61.2018.8.26.0050 - São Paulo - (lgdc)
expressão pura e simplesmente a sua opinão, mas sim fez acusações greves contra o
ora recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova do alegado, evidenciando-
se, assim, o dolo exigido a configura o crime de calúnia, não podendo se eximir de
responsabilidade criminal por sua conduta sob a arguição de que estava protegido
pela imunidade material que lhe é concedida pelo art. 29, inciso VIII, da
Constituição Federal, na qual é garantida a inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município,
pois tais opiniões e palavras não abrangem certamente uma grave acusação contra
terceiro, como ocorreu na hipótese em tela.
Assim sendo, os elementos de prova existentes nos autos – e
mesmo a narrativa apresentada na inicial acusatória – estão a demonstrar que a
conduta imputada ao querelado é típica, porque realizada além de suas prerrogativas
funcionais.
Além do mais, verificando-se atentamente dos fatos
noticiados, não há falar que de modo inequívoco todas as declarações realizadas
pelo querelado e narradas na inicial relacionam-se, inegavelmente, ao exercício de
suas funções no cargo que exerce de vereador, sendo direcionadas à comunidade
local, e que foram prestadas com inequívoco animus narrandi, pois, a princípio, está
demonstrado que o querelado extrapolou nas atribuições atinentes ao cargo exercido.
Dessa forma não há falar em atipicidade na conduta do
querelado. Assim, sendo – se verazes – , típicos os fatos, caracterizado está o crime
suscitado pelo ora recorrente e, consequentemente, encontra-se presente a justa
causa para o recebimento da queixa-crime e instauração da ação penal.
Destarte, data venia, depreende-se que a peça acusatória está
formalmente apta ao fim a que se destina, relatando os fatos com consistência e de
modo a possibilitar a identificação da prática do delito imputado, abrindo espaço ao
exercício da mais ampla defesa, atendendo, assim, as exigências do artigo 41 do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.036 - Recurso Em Sentido Estrito no 1000798-61.2018.8.26.0050 - São Paulo - (lgdc)
Código de Processo Penal.
Não há, portanto, falar em inépcia da denúncia, sendo certo
que a ausência ou não de dolo é objeto de mérito e deverá, por consequência, ser
verificado ao longo da instrução penal.
Portanto, como dito acima, cumpridas as exigências contidas
no artigo 41, do Código de Processo Penal e havendo indícios suficientes da
tipicidade e da prática do delito descrito na inicial acusatória, impõe-se seja a
exordial recebida para que os fatos nela narrados venham a ser apurados durante a
instrução criminal, permitindo-se, destarte, ao recorrente, a oportunidade de fazer
prova da acusação que imputa ao recorrido, e a este se defender da infração que lhe é
imputada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, recebendo-se
a denúncia, com determinação de que o feito tenha prosseguimento.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator